Tribunal: TJDFT
Processo: 0006494-18.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. OMISSÃO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Restou demonstrada a omissão existente no dispositivo do acórdão embargado, tendo em vista que não houve a redistribuição da sucumbência após o parcial provimento ao recurso da embargante.
2. Em face da sucumbência recíproca e equivalente fica rateada entre as partes a obrigação de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de cada patrono, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.
3. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Omissão sanada. Acórdão integralizado.